Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. ACIDENTE DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRENCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CUPA COMPROVADA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO RAZOAVEL E PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA JORNADA LABORAL. LAUDO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
1. Quanto ao termo inicial do prazo prescricional em pleito indenizatório por acidente de trabalho, este deve ser a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, pois, a partir desse marco, a pessoa que sofreu a lesão passa a ter a real noção acerca da gravidade física que sofreu.
2. Quanto à responsabilidade, é consabido que a responsabilidade civil do Estado é, excepcionalmente, de natureza subjetiva quando decorrente de omissão (no caso dos autos, negligência), e, portanto, demanda comprovação da “falta de serviço” e do nexo de causalidade entre esta e o dano suportado. Isto porque não está fundada na teoria do risco administrativo (responsabilidade objetiva do Estado - art. 37, §6o, da CF).
3. Na espécie, o dano moral é in re ipsa e decorre do sofrimento a que a autora foi submetida em razão do acidente em serviço. Tal circunstância, por óbvio, ultrapassa a esfera do mero dissabor, sendo capaz de ensejar abalo a atributos da personalidade humana (CF, art. 5o, inc. V e X).
4. A fixação há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, e ainda as condições sociais e econômicas da vítima e as da pessoa obrigada, sem falar na prevenção de comportamentos futuros análogos. Em suma: deve ser cumprida a normativa que trata da efetiva extensão do dano, por inteligência do art. 944 do Código Civil ("A indenização mede-se pela extensão do dano").
5. O custeio público de tratamento de saúde do servidor em estabelecimentos privados tem lugar apenas em situações excepcionais, quando demonstrados, de maneira inequívoca e cumulativa: a) a imprescindibilidade do específico tratamento especializado para a recuperação da saúde da parte interessada; b) a indisponibilidade dos correspondentes serviços e/ou insumos na rede pública; c) o nexo de causalidade entre o evento e o específico tratamento prescrito. No caso, esses requisitos não estão presentes.
6. O laudo oficial elaborado pela Junta Médica do Distrito Federal possuiu caráter de documento público, revestido de presunção de legitimidade e veracidade. Assim, não há nenhuma irregularidade em relação ao percentual definido pela Junta Médica Oficial para redução da carga horária da autora em 10%, tendo em vista que a legislação correlata autoriza uma redução de até 50% da jornada de trabalho, podendo o referido percentual ser inferior, a depender de cada caso.
7. Não cabe ao Judiciário, quando não foi evidenciada nenhuma ilegalidade no ato administrativo que concedeu a redução da carga horária, substituir o administrador público e alterar o percentual definido pela Junta Médica Oficial. Este é o setor competente para analisar as peculiaridades do quadro clínico da autora e definir, com conhecimento técnico, o devido percentual para redução da carga horária. No mesmo sentido, não cabe intervenção judicial quanto ao ato administrativo de alteração da lotação da servidora.
8. Negou-se provimento aos apelos.